Tribunal: TJES
Processo: 5000021-43.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-43.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA LUCIO LOREDO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000021-43.2021.8.08.0037

RECORRENTE: NEUZA LUCIO LOREDO

RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S/A e BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. DOCUMENTO IDÊNTICO AO ORIGINAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NEUZA LUCIO LOREDO
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é associada da AJUDES, sendo que pediu à sua filha para atualizar um boleto do 2º requerido como forma de efetuar o pagamento de seu plano de saúde, o que foi realizado. Informa, no entanto, que não constou a compensação do pagamento, quando então tomou conhecimento que o boleto era fraudado, constando que a conta receptora do valor era do 1º requerido. Busca, assim, sejam as requeridas condenadas a ressarcir o valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 9784934), o 1º requerido alega que o processamento do boleto ocorreu normalmente, cabendo à autora discutir os fatos com o real recebedor (NUBIA LOPES CAMPOS 980736641 - CNPJ 17.759.265/0001-70).

Em contestação (ID 9784876), o 2º requerido informa tratar-se de típico caso de fortuito externo, considerando que não participou dos fatos narrados pela autora.

A sentença (ID 9784962) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos da autora.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9784964), afirmando que o link falso para atualização de boletos do 2º requerido é o primeiro a aparecer na lista de procura do Google, sendo o pagamento realizado de boa fé.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9784967 e 9784968), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É possível verificar que houve falha na prestação dos serviços pelo 2º requerido, considerando que o boleto anexado ao ID 9784862 tem todas as características de um boleto verdadeiro, não havendo nenhum erro grosseiro perceptível facilmente que possa caracterizar culpa exclusiva do consumidor. O simples fato de constar inicialmente na linha digitável o nº 341, que corresponde ao 1º requerido, não é de fácil percepção ao consumidor, principalmente ao se tratar de uma idosa de mais de 80 anos.

Além disso, observa-se que em busca ao Google o endereço falso é o primeiro que aparece (
https://wwws.banestes.com.br/formularios_consultas/servicos/serv_boletos.htm
), induzindo a erro os consumidores.

Por ser instituição financeira de grande porte, o 2º recorrido tem condições de manter uma vigilância constante na internet para identificar o uso indevido de sua marca por meio de profissionais da área de Tecnologia da Informação, por exemplo. O 1º recorrido, em contrapartida, responde de forma solidária, considerando que faz parte da cadeia de consumo como receptor do boleto falsificado. Assim, entendo pertinente acolher o pedido inicial a fim de que seja restituído à autora a importância de R$ 1.435,62 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece acolhimento.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021)
.

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 9784962 a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$ 1.435,62 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação à improcedência da compensação por danos morais. Nesse aspecto, evidente que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados diante da comprovação da existência de boleto falso.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Cabia ao réu proceder com medidas se segurança capazes de resguardar seus clientes, especialmente porque a Recorrente, mera consumidora, não tem capacidade técnica para saber se o boleto pago, adveio de fraude de terceiros estelionatários.

Ademais, embora a autora tenha sobre ela o dever de cautela, a análise de autenticidade do boleto enviado demandaria conhecimentos que não poderiam ser exigidos de um “homem comum e idoso”, sendo portanto, qualificado como consumidora hipervulnerável. Nada obstante, havia no boleto o nome do beneficiário (Recorrido), a logo da Instituição Financeira, o nome da consumidora e o valor exato, informações que revelam o vazamento de dados sigilosos e pessoais por parte da instituição financeira a terceiros e/ou estelionatários.

In casu
, é evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo esta adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, razão pela qual deve responder integralmente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL - CONFIGURAÇÃO. I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II - Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. III - A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. IV - Comprovado o dano material correspondente ao valor do boleto falso quitado pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. V - Os sentimentos de angústia e sofrimento causados em razão de pagamento de boleto fraudado ensejam reparação pelos danos morais sofridos. (TJ-MG - AC: 10000220019962001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Conforme o teor da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" - O risco da atividade exercida pela instituição financeira enseja a adoção de medidas de segurança que impeçam a utilização de seus sistemas para a prática de fraudes, sob pena de constatação de falha na prestação do serviço que configura o dever de reparação - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJ-MG - AC: 10000212679708001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Portanto, é devida a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do boleto fraudado e da falha na prestação de serviço da Instituição Financeira.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a exordial, de forma a condenar o Recorrido também ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.